Tribunal: TJDFT
Processo: 0732076-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No particular, o acórdão embargado homologou o acordo celebrado entre as partes e determinou o levantamento da quantia penhorada, em montante suficiente para a satisfação integral do crédito ora perseguido. Assim, não há falar em omissão do julgado que não determina a suspensão do processo, até cumprimento integral da avença, pois, com a expedição do alvará para o respectivo levantamento, a obrigação representada nos autos estará totalmente cumprida.
3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada (CPC, art. 371).
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.